Tribunal: TJES
Processo: 5008025-65.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008025-65.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008025-65.2023.8.08.0048
Origem
: Juízo da Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)
RECORRIDOS
: THALYTTA PIEPER OLIVEIRA; NALBERT RODRIGUES SOUSA; GOL LINHAS AÉREAS S.A.; KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO RECONHECIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. PERDA DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO COM
QUANTUM
EQUILIBRADO. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
: “
[..] Em síntese, narram os requerentes que adquiriram passagens aéreas com itinerário Vitória – São Paulo – Amsterdã – Lisboa, programado para 12.09.2022 e retorno dia 21.09.2022 às 05h. Seguem narrando que houve atraso na chegada após 8 horas e 30 minutos, ocasionando a perda da hospedagem contratada na cidade de Barcelos. Além disso, nos últimos dias da viagem, afirmam que a autora Thalytta estava grávida e passou a ter alguns problemas de saúde, tendo sido encaminhada a um hospital em Braga em 20.09.2022, e saíram do local às 00h do dia 21.09.2022 e por isso não conseguiram retornar cedo para o quarto em Barcelos, onde estavam hospedados e acabaram perdendo o ônibus para Lisboa, cidade do embarque do voo de retorno. Sustentam ainda que teriam se dirigido ao aeroporto na tentativa de serem reacomodados, mas não tiveram êxito, e diante da situação de saúde delicada da autora, que há 6 dias aguardava uma posição das rés, sem uma solução, os familiares dos autores, no Brasil, compraram duas passagens para os autores retornarem de Lisboa para Vitória, pela empresa aérea Latam, no dia 28.09.2022, no valor total de R$ 9.139,64 e nos 7 dias a mais em Portugal, relatam os requerente que tiveram despesas médicas e com transporte. Neste sentido justificam os requerentes o ajuizamento da demanda, pleiteando a restituição do valor de R$ 8.218,81 (oito mil duzentos e dezoito reais e oitenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, referente a hospedagem perdida em Barcelos, transporte, remédio, e reembolso do trecho não utilizado e danos morais na ordem de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para cada requerente. [...]
”.

(2).
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
[...] condenar, solidariamente, as rés [...] a restituírem aos requerentes o valor de R$ 5.614,48 [...] Outrossim, condeno a parte ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA na obrigação de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 [...], para cada requerente, a título de indenização por danos morais [...]
”.

(3).
Com isso, a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial, a partir das seguintes razões: i) seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, porquanto, na condição de intermediadora, apenas comercializa passagens aéreas, não podendo, assim, ser responsabilizada por problemas advindos dos voos em si; ii) em relação à condenação a título de direito material, entende pela impossibilidade de ser condenada no pagamento dos gastos pela alteração de voo, assim como na restituição dos valores das passagens aos autores/recorridos, visto que tal responsabilidade é exclusiva das companhias aéreas; iii) ausência de dano moral, pois não se teve ilicitude no caso dos autos e, ainda que se entenda pelo contrário, o
quantum
fixado pelo Juízo de origem deve ser minorado.

(4).
Da alegação de ilegitimidade passiva pela recorrente. A preliminar em destaque restou devidamente afastada em sentença a partir da teoria da asserção, de modo que são adotadas as razões de decidir quanto a tal tópico, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Não se desconhece, a respeito do tema, que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ausência de responsabilidade civil das empresas intermediadoras das vendas de passagens aéreas, com consequente reconhecimento de suas ilegitimidades passiva
ad causam
, quando se está diante de problemas exclusivamente relacionados à alteração dos voos, consoante se nota, dentre tantos outros, nos seguintes julgados: “
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.174.760/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023); “
A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem. A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea
” (REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 30/11/2022). A despeito disso, vê-se que a causa de pedir constante na peça inicial diz respeito à suposta falha de prestação de serviço a envolver, também, a agência vendedora das passagens aéreas, pois esta supostamente não teria atuado com o devido zelo diante da situação narrada, em especial no que toca às tratativas para a resolução do problema de ausência no embarque e a consequente necessidade de retorno ao país. Por tudo isso, confirma-se o ato sentencial em relação à rejeição da preliminar em comento, que se apoiou na teoria da asserção.

(5)
. Além do não acolhimento da preliminar mencionada, vale pontuar que, no mérito, as razões recursais da recorrente voltam-se tão somente para dois tópicos: impossibilidade de condenação a título de direito material e ausência de dano moral ou a sua minoração.

(6).
Ao analisar os autos, portanto, tem-se por incontroverso o fato de que os autores, ora recorridos, não utilizaram trecho da passagem aérea de retorno, visto que, por motivos de saúde ligados a um deles (complicações na gravidez), deixaram de se apresentar ao embarque. Sobre o tópico relativo à condenação solidária das rés acerca da restituição dos valores, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
(...) Pelo itinerário de viagem no ID 23458818, os autores saíram de Braga às 23h e 25m chegando ao destino final no dia 20.09.2022 as 23h e 54m, ou seja, se o voo sairia às 05h do dia 21.09.2022 havia tempo suficiente para organização, e ou avisar uma das rés da impossibilidade de embarque no horário aprazado ou mesmo cancelando a viagem. (...) Para além disso, dos e-mails trocados entres as partes, observa-se que o primeiro contato dos requerentes com a ré foi muitas horas depois que o voo ocorreu, tendo sido feito no dia 21.09.2022 as 13h e 22m (ID 23458806 - Pág. 21), e com isso, de certa forma, os requerentes contribuíram para o insucesso da remarcação da passagem aérea. Todavia, tal fato, não exime a restituição do valor que lhe foi cobrado, porque caso contrário, retira-se dos consumidores seu direito de reembolso por serviço não utilizado, o que não se pode concordar. (...) é devida a restituição na quantia de R$ 5.614,48 (seis mil duzentos e catorze reais e quarenta e oito centavos). E como forma de facilitar o pagamento aos requerentes, impõe-se a condenação solidária das rés no pagamento da restituição, visto que tiveram intensa participação no caso dos autos, bastando ver os documentos juntados para concluir-se que na relação jurídica de direito material, houve a participação das três requeridas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA; GOL LINHAS AÉREAS S.A. e KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO. Cada qual respondendo, perante os requerentes, pelo valor integral da condenação (...)
”. Conclui-se, a partir do raciocínio desenvolvido no ato sentencial, a identificação da participação das três rés, incluindo a ora recorrente, na falha da prestação de serviços diante do problema narrado. Necessário ressaltar que os autores, em nítida posição consumerista desvantajosa perante os prestadores de serviços (CDC, art. 51, inciso IV) e estando há mais de seis dias em país estrangeiro com uma delicada situação de saúde, somente regressaram ao Brasil a partir de aquisição de outras passagens aéreas, as quais narram ter sido financiadas por familiares e amigos. Por tudo isso, é acertada a sentença guerreada.

(7).
Por último, confirma
-se a condenação a título de danos morais, vez que toda a situação narrada extrapola o mero aborrecimento, sendo caracterizada como lesão ao direito de personalidade dos autores. E mais, o
quantum
da indenização por lesão extrapatrimonial, no patamar de R$ 3.000,00 a cada autor, encontra-se arbitrado de modo razoável e proporcional, não sendo motivo de qualquer alteração. Assim, se o arbitramento do valor da compensação por danos morais foi realizado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico da parte ré, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, fazendo uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, o STJ tem por coerente a prestação jurisdicional fornecida (RESP 259.816/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 27/11/2000). Esta é justamente a hipótese dos presentes autos.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), ora recorrente, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)